Tribunal: TJES
Processo: 5005138-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005138-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILBER DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária com fundamento no art. 123, III, da Lei nº 7.210/84, sob o argumento de que o benefício é, no momento, incompatível com os objetivos da pena. O agravante sustenta o preenchimento do requisito subjetivo mediante atestado de conduta favorável, bem como a ocorrência de bis in idem em relação a faltas disciplinares passadas. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e a decisão foi mantida pela magistrada a quo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento. Posteriormente, sobreveio decisão determinando a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, em razão de falta grave (fuga), nos termos do art. 118, I, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na análise do pedido de saída temporária, diante da superveniência de decisão que regrediu o agravante ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária prevista no art. 122 da LEP é benefício restrito aos apenados em regime semiaberto, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

4. A regressão cautelar para o regime fechado, em razão de falta grave (fuga), afasta requisito essencial à concessão da saída temporária, tornando incompatível a análise do mérito do pedido.

5. A alteração superveniente da situação fático-jurídica do apenado acarreta a perda do objeto do agravo em execução, por ausência de pressuposto processual de interesse recursal.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a prejudicialidade de recursos que perdem objeto em razão da superveniência de regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A regressão cautelar ao regime fechado, por falta grave, torna prejudicado o pedido de saída temporária formulado por apenado que se encontrava no regime semiaberto.

2. A superveniência de alteração fática relevante durante a tramitação do recurso pode ensejar a perda do objeto e consequente ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118, I; 122 e 123, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AG-ExPen 8000382-11.2024.8.24.0020, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 15.08.2024; TJMG, AgExcPen 1096181-09.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 02.10.2023; TJRS, AgExPen 0048852-16.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, j. 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, pelo não conhecimento do Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5005138-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WILBER DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WILBER DOS SANTOS MOREIRA

contra r. Decisão de mov. 331.1 (ID 13037171),

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES
,

que, nos autos da
Execução Penal
nº 0004574-84.2017.8.08.0030, indeferiu o pedido de saída temporária, com base no art. 123, III, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), sob o fundamento que, por ora, o benefício é incompatível com os objetivos da pena.

Em suas razões no mov. 346.1 (ID 13037171), o agravante sustenta, em síntese, que o requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária está devidamente comprovado por meio do Atestado de Conduta juntado no mov. 154.1, o qual é favorável ao apenado. Além disso, argumenta que a decisão recorrida considerou fatos e condutas pretéritas já punidas administrativamente, o que configuraria
bis in idem
, uma vez que tais eventos ultrapassam o lapso temporal de 12 (doze) meses.

Contrarrazões ao mov. 352.2 (ID 13037171), pelo improvimento do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 355.1 – ID 13037171).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 13121267).

Pois bem. O presente agravo foi interposto no dia
20/03/2025
em face da r. Decisão, proferida em
12/03/2025
, que indeferiu a concessão do benefício da saída temporária ao apenado, sob o fundamento “
que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo práticas de faltas graves, por cometimento de novo delito e descumprimento das condições do regime aberto (eventos nº 236 e 308)
”.

No entanto, compulsado o processo de Execução Penal, verifica-se que sobreveio decisão de mov. 359.1, que determinou a regressão cautelar do reeducando para o
regime fechado
ante o cometimento de falta grave – fuga do estabelecimento prisional –, nos termos do art. 118, inc. I da Lei de Execuções Penais (LEP).

À luz do art. 122 da LEP, a saída temporária é concedida aos apenados que cumprem pena em
regime semiaberto
, quando preenchidos certos requisitos objetivos e subjetivos. Assim, o referido benefício mostra-se incompatível com o regime para cumprimento da pena na modalidade fechada.

Dessa forma, com a regressão do agravante para o regime
fechado
, resta prejudicado o pressuposto fático-jurídico essencial para a análise e eventual deferimento do benefício almejado neste recurso – a saída temporária –, notadamente por ser incompatível com a atual situação de cumprimento de pena do apenado.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudências:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDE SAÍDA TEMPORÁRIA AO APENADO, SEM CONSIDERAR AS RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.843/2024. Perda do objeto.
Decisão posterior que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado após notícia de prática de falta grave. Alteração da situação fática que torna descabida a análise acerca do pedido
. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado. (
TJSC; AG-ExPen 8000382-11.2024.8.24.0020; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 15/08/2024
) – destaquei.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA
. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO. REGRESSÃO DE REGIME PARA REGIME FECHADO. RECURSO PREJUDICADO.
Sobrevindo decisão do Juízo da origem procedendo a regressão de regime para o fechado, torna-se prejudicada a apreciação do referido pleito defensivo
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0439.17.002519-1/002. Comarca DE Muriaé. AGRAVANTE(S): TIAGO ANACLETO BAIA. AGRAVADO(A) (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE Minas Gerais. (
TJMG; AgExcPen 1096181-09.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 02/10/2023; DJEMG 02/10/2023
) – destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO. REGIME SEMIABERTO.
SAÍDAS TEMPORÁRIAS
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PERDA DE OBJETO. A legislação prevê que a saída temporária é um direito aplicável aos presos em regime semiaberto, desde que cumpridos os requisitos exigidos em Lei (arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal). Não há incompatibilidade entre a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica e a concessão de saídas temporárias, já que na prisão domiciliar o apenado está sujeito aos limites do monitoramento eletrônico, ao passo que a saída temporária permite maior liberdade de locomoção, situações que não conflitam entre si.
Atualmente a apenada encontra-se recolhida em regime fechado por conta de fuga, tendo sido reconhecida a falta grave, com a determinação da regressão de regime para o fechado e alteração de data base para o dia de sua recaptura. Desta forma, inequívoco ter havido a perda do objeto do presente recurso, prejudicando a análise de mérito
. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO PREJUDICADO. (TJRS; AgExPen 0048852-16.2021.8.21.7000; Proc 70085352995; Caxias do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luciano Andre Losekann; Julg. 10/12/2021; DJERS 21/01/2022) – destaquei.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não conhecer.

Acompanho o E. Relator.
É como voto.